Tribunal: STF
Processo: HC 88387
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
   LIBERDADE SEXUAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. MISERABILIDADE
   DA VÍTIMA. OFERECIMENTO TARDIO DA REPRESENTAÇÃO. "PAS DE NULLITÉ
   SANS GRIEF". VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
   FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - São processados por meio
   de ação penal pública condicionada à representação, os crimes
   contra a liberdade sexual cometidos contra vítima que não pode
   suportar as despesas do processo.
II - A miserabilidade da
   vítima prescinde de demonstração formal, podendo, inclusive, ser
   presumida.
III - O oferecimento da representação, condição de
   procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige
   requisito formal, podendo ser suprida pela manifestação expressa
   da vítima ou de seu representante, no sentido do prosseguimento
   da ação penal contra o autor.
IV - Se a vítima, apesar de menor,
   demonstra interesse no prosseguimento da persecução penal, a
   representação formal, oferecida por curador especial após o
   oferecimento da denúncia, supre a formalidade, já que ratifica a
   manifestação anterior. Inexistência de nulidade se inexiste
   comprovação de prejuízo para o réu.
V - Há violência presumida
   nos crimes contra a liberdade sexual, quando o delito é cometido
   mediante violência moral, praticada em virtude de temor
   reverencial, que retira da vítima a capacidade de defesa, diante
   do respeito e obediência devidos ao ofensor.
VI - Não se admite,
   na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos
   e provas.
VII - Ordem denegada.